Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720520-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVALDO GOMES DA SILVA, LEONARDO MARTINS DANTAS GOMES RÉU ESPÓLIO DE: MARLY PEREIRA MARTINS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADIVALDO GOMES DA SILVA e LEONARDO MARTINS DANTAS GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário proposto em face do falecimento de MARLY PEREIRA MARTINS GOMES (Processo n.o 0737400-32.2023.8.07.0001), determinou ao inventariante trazer a avaliação dos bens doados com o valor do tempo da abertura da sucessão, no prazo de quinze dias, e que a dívida existente no valor de R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais) seja quitada pela empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ECOLOGICOS GAMELEIRA LTDA. Em suas razões recursais (ID n.o 72114816), os agravantes sustentam que deve ser aplicada a norma de caráter material, no caso, o art. 2004 do Código Civil e não a norma processual do CPC aplicada pela douta Juíza a quo, adotando o entendimento de que o valor de colação dos bens deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. Aduzem que as cotas empresariais decorrem do direito da falecida em razão do regime de casamento e não em virtude de sua condição societária, visto que nunca foi sócia ou cotista e estas cotas é que serão objeto de partilha. Argumentam que a decisão de transferência de valores não se mostra adequada e se apresenta contraditória com a decisão de quitação da dívida, sobretudo porque os haveres e deveres não são objeto da partilha e sim as cotas empresariais. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar o andamento do processo até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que o bem doado tenha seu valor corrigido monetariamente e para que não seja determinada a obrigação de quitação da dívida pela empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ECOLOGICOS GAMELEIRA LTDA. Preparo recolhido (ID n.o 72125786). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No presente caso, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, apesar do CC/2002 e do CPC/15 possuírem proposições contraditórias entre si a respeito do valor da colação do bem, deve-se aplicar o critério da temporalidade para resolução da questão, sendo preciso verificar a legislação em vigor no momento da abertura da sucessão (REsp n. 1.698.638/RS). Assim, tendo em vista que no momento do óbito da autora da herança o CPC/15 já se encontrava em vigor, aplica-se a regra do art. art. 639, parágrafo único do referido diploma processual, o qual preleciona que “Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão”. A decisão vergastada adotou esse mesmo entendimento, razão pela qual determinou a avaliação dos bens doados com o valor do tempo da abertura da sucessão. Em relação a existência de dívida no importe de R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais), tendo em vista que este valor foi transferido em sua integralidade à empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ECOLOGICOS GAMELEIRA LTDA (IDs 195945476 e 19594580) para alavancar os negócios e que a falecida sequer era sócia da pessoa jurídica, em análise sumária deve ser mantida a decisão que determinou a quitação da dívida com os ativos da empresa, para que os demais herdeiros não sejam prejudicados. Não demonstrada a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise quanto ao perigo de dano ou de grave lesão, posto que devem ser demonstrados cumulativamente para fundamentar a concessão da liminar. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador